Tribunal: TJSP
Processo: 1007553-77.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA EM EMPREENDIMENTO HOTELEIRO - RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – FATO INCONTROVERSO - DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - LUCROS CESSANTES – CONDENAÇÃO DEVIDA – ARGUMENTAÇÃO RECURSAL INSUBSISTENTE PARA EFEITO DE ALTERAR A CONDENAÇÃO

Ementa:
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA EM EMPREENDIMENTO HOTELEIRO - RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – FATO INCONTROVERSO - DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - LUCROS CESSANTES – CONDENAÇÃO DEVIDA – ARGUMENTAÇÃO RECURSAL INSUBSISTENTE PARA EFEITO DE ALTERAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA